Tribunal: TJDFT
Processo: 0043297-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.
1. Em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e tempus regit actum, não se pode aplicar o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021 de forma retroativa. Precedentes.
2. Conforme regramento anterior à Lei 12.195/2021, decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência hábil a satisfazer a pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. Tratando-se de título judicial, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos (Súmula 150/STF, CC 206 § 5o e 206-A).
4. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor não são suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ.
5. Negou-se provimento ao apelo do autor.